Tribunal: TJES
Processo: 0004817-66.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004817-66.2005.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: REFRIGERANTES POLO SUL LTDA
RELATOR(A): DES. (SUBSTITUTO) ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ERROR IN
P
ROCEDENDO
-

RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça,

o deferimento do pedido de penhora é causa de interrupção do prazo prescricional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004817-66.2005.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: REFRIGERANTES POLO SUL LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MM. Juiz de Direito
a quo
ao pronunciar a prescrição intercorrente e extinguir a presente ação de execução fiscal.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que o caso vertente reclama a incidência do regramento procedimental previsto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, cujo teor dispõe sobre as hipóteses de suspensão e arquivamento do feito após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Interpretando o referido dispositivo legal em acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem, independentemente do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

(...)”

Com efeito, observa-se dos autos que a “ação de execução fiscal” foi ajuizada em 14.03.2005, sendo proferido despacho ordenatório da citação na data de 29.03.2006 (id 3673746 – fls. 08), já na vigência da nova redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que passou a considerar, como marco interruptivo da prescrição, a data do despacho que ordenar a citação.

Frustrada a localização de bens penhoráveis, a Fazenda Pública Municipal fora intimada na data de 16.08.2010 da referida diligência (id 3673748 – fls. 16). Após a referida data, o Apelante se limitou a requerer diligências complementares, as quais foram indeferidas e, em 25.13.2011, pugnou pela suspensão do processo, que fora deferida em 09.08.2011.

Importa consignar que o presente feito executivo tramita em apenso a outras execuções fiscais, dentre as quais encontra-se o processo nº. 0015766-76.2010.8.08.0024, em que proferida decisão reconhecendo a existência de grupo econômico formado pelas seguintes empresas: “
Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda; Refrigerantes UAI; Serra Indústria de Bebidas Ltda ME; Jacaraípe Comércio de Bebidas Ltda; Trade City Administração de Máq
uinas Ltda; Água Mineral Litorânea Ltda EPP; Água Mineral UAI;
Refrigerantes Polo Sul Ltda
; Mercantil Reis Magos Ltda; Sarcel Sartório Cereais Ltda; e Serraplast Embalagens Ltda
. (id. 3673748 – fls. 50). (g.n.)

Em decisão judicial proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
no id 3673748 (fls. 71/76), restou consignado que, nos autos da referida ação de execução fiscal nº. 0015766-76.2010.8.08.0024, houve deferimento de penhora de faturamento da principal pessoa jurídica do grupo econômico, devendo os valores serem revertidos em renda para quitação de todas as execuções fiscais relativas às empresas do grupo empresarial.

Assim restou delineada a referida decisão:

“(...)

Destarte, a decisão que determinou a penhora sobre o faturamento da executada, integrante do grupo econômico envolvendo as empresas correlacionadas com a Industria de Bebidas Mestre Álvaro, grupo Uai, dentre outras, se deu em 13/08/2014.

Vejamos o dispositivo da referida decisão, proferida no bojo dos autos tombados sob o nº 0015766-76.2010.8.08.0024:

``Por tais razões, tendo em vista os princípios da menor onerosidade do devedor, da efetividade processual, bem como da finalidade da execução, em prol da satisfação do crédito tributário, defiro a penhora sobre o faturamento mensal da empresa INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA (GRUPO ECONÔMICO), no percentual de 2% (dois por cento), devendo os valores serem imediatamente convertidos em renda para quitação de todas as execuções fiscais em trâmite nesta Comarca em desfavor do Grupo Econômico composto pelas empresas Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda; Refrigerantes UAI; Serra Indústria de Bebidas Ltda ME; Jacaraípe Comércio de Bebidas Ltda; Trade City Administração de Máquinas Ltda; Água Mineral Litorânea Ltda EPP; Água Mineral UAI; Refrigerantes Polo Sul Ltda; Mercantil Reis Magos Ltda; Sarcel Sartório Cereais Ltda; e Serraplast Embalagens Ltda``.

(...)”

Como visto, o deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento que abrangeu a esfera patrimonial da ora Apelada ocorreu em 13.08.2014, portanto, ainda no curso o prazo prescricional.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual o deferimento do pedido de penhora é causa de interrupção do prazo prescricional.

Corrobora o exposto o julgamento do agravo interno no recurso especial nº. 1.953.015, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Regina Helena,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o deferimento de penhora interrompe o prazo prescricional.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 1.953.015/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Deste modo, forçoso reconhecer a inocorrência da prescrição intercorrente no caso vertente, de modo que deve ser reconhecido o
error in procedendo
da sentença objurgada, com a sua subsequente anulação.

Diante disso, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o processamento do processo executivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 13/06/2023

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 13/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.